Tribunal: TJBA
Processo: 8000584-16.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000584-16.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LELINHA COSTA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor. Apelações cíveis simultâneas. Desconto indevido de título de capitalização sobre benefício previdenciário. Responsabilidade objetiva do banco. Dano moral caracterizado e majorado
para R$10.000,00 (dez mil reais)
. Restituição em dobro do indébito. Aplicação da taxa Selic como juros moratórios e critério de correção monetária. Honorários sucumbenciais mantidos. Recurso da autora provido e recurso do banco parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedente ação declaratória cumulada com indenizatória, reconhecendo a inexistência de contrato bancário, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 20% sobre a condenação. A parte autora requer a majoração da indenização moral; a parte ré busca a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução dos valores e a modificação dos critérios legais de correção e juros.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em:
(i) definir se o desconto de título de capitalização sem comprovação de contratação gera responsabilidade civil do banco; (ii) estabelecer se há dano moral indenizável e se o valor arbitrado deve ser majorado ou reduzido; (iii) determinar se é cabível a restituição em dobro do indébito; (iv) revisar os critérios de juros, correção monetária e honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A relação contratual entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços (art. 14, CDC).

4. A instituição financeira não comprova a existência de contratação válida, em violação ao dever de informação (art. 6º, III, CDC), atraindo sua responsabilidade pelos descontos indevidos.

5. O desconto de valores sobre benefício previdenciário compromete verba alimentar e configura ofensa à dignidade do consumidor, caracterizando dano moral indenizável.

6. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se desproporcional à gravidade da conduta e à situação de vulnerabilidade da vítima, devendo ser majorado para R$ 10.000,00, a fim de cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização.

7. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, não sendo exigida prova de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva.

8. Os consectários legais devem observar: (i) juros de mora pela taxa Selic desde o ato ilícito, nos termos da Súmula 54/STJ; (ii) correção monetária dos danos morais desde o arbitramento, conforme Súmula 362/STJ; (iii) correção dos danos materiais desde o desembolso, conforme Súmula 43/STJ, aplicando-se também a taxa Selic.

9. Os honorários de sucumbência, fixados no limite legal de 20% sobre a condenação, devem ser mantidos, sendo vedada sua majoração em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

1
0
.
R
ecurso
de apelação
da parte autora provido para majorar os danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais). Recurso de apelação da parte ré parcialmente provido, exclusivamente para ajustar os consectários legais, nos seguintes termos: a) juros de mora pela taxa Selic, a partir do ato ilícito, em razão da responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula 54 do STJ; b) correção monetária do dano moral desde a data do arbitramento, consoante a Súmula 362 do STJ; e c) correção monetária do dano material desde o desembolso, nos termos da Súmula 43 do STJ, igualmente pela taxa Selic. Mantêm-se os demais termos da sentença, inclusive quanto aos honorários de sucumbência, já fixados no limite legal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso
s
de apelação
simultâneos
de n°
8000584-16.2025.8.05.0138
, em que
são
apelante
s e apelados

LELINHA COSTA DE SOUZA e BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
conhecer e
DAR
PROVIMENTO
ao
recurso da parte autora, e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte ré
, nos termos do voto do Relator.